Tribunal: TJDFT
Processo: 0708262-76.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708262-76.2017.8.07.0018 RECORRENTE: OLLIMART MANUTENCAO DE VEICULOS E AR CONDICIONADO LTDA - ME RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PRÓ-DF. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. CAUSA PREJUDICIAL À EXECUÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. - Pelo princípio da dialeticidade, cabe aos recorrentes impugnarem as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Preliminar rejeitada, maioria. - Ao ser mantida, por este Tribunal, a decisão administrativa que cancelou o benefício da requerente, configura-se causa prejudicial à execução do título judicial, uma vez que o art. 503, do CPC, impede a análise acerca de sua validade, posto que a matéria já foi debatida em outro processo. - O art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, estabeleceu uma gradação a ser observada na fixação dos honorários advocatícios. Desse modo, o magistrado deverá fixar os honorários sobre o proveito econômico, ou se impossível mensurá-lo, sobre o valor da causa, sem poder utilizar outro parâmetro, ante a gradação prevista pela novel legislação processual civil. - Diante da impossibilidade de se estabelecer o proveito econômico, que se perceberia no caso de sucesso da demandada, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da causa. A recorrente alega violação aos artigos 337 e 503, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa à coisa julgada, porquanto a decisão tomada em processo administrativo não poderia se sobrepor a direito já concedido em decisão transitada em julgado nos autos 2004.01.1.037177-9. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, ao afastar a tese de ofensa à coisa julgada, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos e nas cláusulas contratuais, assentou que a decisão tomada nos autos 2004.01.1037177-9 condicionava o direito concedido ao cumprimento das restrições estipuladas em contrato, e que, no caso, diante do desatendimento aos termos ali firmados, mostrou-se regular o cancelamento do benefício inicialmente concedido à recorrente. Decidiu-se, ainda, que a higidez da decisão administrativa que cancelou o referido benefício foi confirmada nos autos 2010.01.1.207.375-2, não podendo haver novo provimento judicial a respeito da matéria, sob pena de, aí sim, ofensa à coisa julgada. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O apelo especial não merece subir, por fim, pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (REsp 1669309/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 13/3/2018). Confira-se, ainda, o AREsp 1553254, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/11/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012